Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703481-11.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: CÉZAR CASTRO LOPES AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO, FRANCISCO CARLOS FREIRE, INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, ISAIAS ALVES ALEXANDRE, SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SA DESPACHO CÉZAR CASTRO LOPES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Assinala que o acórdão vergastado é nulo por ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018